Tribunal: TJMT
Processo: 1009413-55.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009413-55.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX ANTONIO GUISSO - CPF: 036.636.781-13 (APELANTE), JAQUELINE FERREIRA NUNES DE SA - CPF: 363.333.908-60 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto por ALEX ANTONIO GUISSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo ajuizada em face de Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A., na qual o autor pleiteava a revisão de cláusulas contratuais, a nulidade de encargos, a devolução em dobro de valores pagos e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros pactuada no contrato e da utilização da Tabela
Price
como método de amortização;

(
ii
) analisar a validade das tarifas de cadastro, registro do contrato e avaliação do bem;

e

(
iii
) determinar se houve abusividade nos encargos contratuais capazes de justificar a revisão do pacto e
eventual
devolução de valores.

III. Razões de decidir

3.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos bancários é pacífica, uma vez que tais contratos são de adesão e submetem-se às normas protetivas do consumidor (
CDC, art.
3o, §2o).

4.
Nos contratos firmados após a vigência da MP n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal de juros é permitida, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no contrato em análise. Ademais, a Tabela
Price
, por si só, não configura abusividade, sendo um método lícito de amortização, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.
As taxas de juros previstas no contrato (1,73% ao mês e 22,90% ao ano) não excedem a média do mercado financeiro à época da contratação, de modo que não se constata abusividade ou onerosidade excessiva.

6.
A tarifa de cadastro, expressamente pactuada, é válida, desde que cobrada no início do relacionamento com a instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo STJ em recurso repetitivo (
REsp
n. 1.251.331/RS).

7.
As tarifas de registro do contrato (R$ 316,00) e de avaliação do bem (R$ 150,00) são legítimas, desde que comprovada
a
prestação efetiva do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, conforme disposto no julgamento do Tema 958/STJ. No caso concreto, não há prova de que os serviços não foram efetivamente prestados.

8.
Não se demonstrou a existência de abusividade nas cláusulas contratuais ou encargos cobrados que justificassem a revisão do contrato ou a devolução de valores, sendo mantida a improcedência dos pedidos do Apelante.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
É permitida a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após a edição da MP n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

2.
A utilização da Tabela
Price
como método de amortização de dívida é lícita e não implica abusividade.

3.
As tarifas de cadastro, registro do contrato e avaliação do bem são válidas, desde que pactuadas expressamente, prestados os serviços correspondentes e ausente onerosidade excessiva.

4.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários não afasta a presunção de validade das cláusulas pactuadas, salvo comprovação de abusividade concreta.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art.
3o, §2o; MP n. 2.170-36/2001, art. 5o; Decreto n. 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE n. 592.377/RS, Rel. Min.
Teori
Zavascki, DJ 19.03.2015;
Súmulas n. 539, 541 e 596 do STF;
STJ,
REsp
n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 2a Seção, j. 10.06.2009;
Súmulas n. 382 e 541 do STJ;
REsp
n. 1.251.331/RS (Temas 618, 619, 620 e 621/STJ);
REsp
n. 1.578.553/SP (Tema 958/STJ)
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de A
pelação interposto
por
ALEX ANTONIO GUISSO

contra a
r.

sentença proferida pelo
d. Juízo da 1
a Vara Cível da Comarca de
Sinop
/MT
que,
nos autos da
Ação Revisional de Financiamento de Veículos c/c Pedido de Indenização por Danos Morais

ajuizad
a
contra
SAFRA
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,

julg
ou

im
procedentes
os pedidos contidos na inicial
(
vide
ID. 228461319)
.

Em suas razões de ID.
228461321
,
ALEX ANTONIO
GUISSO
sustenta, em síntese, que o contrato de financiamento firmado entre as Partes contém diversas abusividades,
da
do a

capitalização composta de juros de forma ilegal pelo uso da “
Tabela
Price
”, requerendo sua
substituição pelo “
Método Gauss
”, assim como a aplicação de juros simples
.

Afirma que as taxas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato seriam ilegais,
pois se referem a
serviços
que
não
foram
efetivamente prestados, representando venda casada e custo administrativo indevido repassado ao consumidor, de modo que
requer a devolução em dobro
desses valores.

Por fim, pleiteia a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato
, com a nulidade das cláusulas consideradas abusivas, a inversão do ônus da prova,
a repetição do indébito e a condenação em danos morais
.

O
r
ecurso é
tempestivo
(ID.
228461323
)
e não possui preparo, em razão do Apelante possuir o benefício da
justiça gratuita
deferida nos autos (ID.
229248185
)
.

Contrarrazões não apresentadas
, tendo em vista que a
r.
sentença julgou liminarmente improcedente o pedido, nos termos do art. 332 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo e estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Ressai dos autos
ALEX ANTONIO GUISSO

ajuizou ação revisional objetivando a revisão de contrato de financiamento de veículo celebrado com a instituição financeira
SAFRA
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, tendo por objeto um veículo marca FIAT, modelo TORO FREEDOM, ano/modelo 2020/2020, avaliado à época em R$ 125.000,00.

Segundo consta, para a aquisição do bem foi dada entrada de R$ 52.000,00, sendo o restante financiado em 47 parcelas mensais de R$ 1.929,97, mais uma parcela final de R$ 31.929,97, totalizando 48 prestações.

Em sua petição inicial, sustentou a abusividade das cláusulas contratuais, especificamente quanto:
(i)
à capitalização mensal de juros mediante aplicação da
“
Tabela
Price
”
;
(
ii
)
à cobrança de tarifas administrativas, como registro de contrato (R$ 316,00) e avaliação do bem (R$ 150,00).

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não há ilegalidade na utilização da
“
Tabela
Price
”
, sendo lícita a capitalização mensal de juros em contratos bancários, bem como considerou legítima a cobrança das tarifas questionadas.

Irresignado,
ALEX ANTONIO GUISSO

interpôs o presente R
ecurso de
A
pelação
requer
endo
a reforma da
r.
sentença, para julgar a ação procedente em sua integralidade
,
sustentando, em síntese
,

(a)
a ilegalidade da capitalização mensal de juros, por ausência de pactuação expressa, em violação à Súmula 121 do STF e aos
arts
. 31 e 42 do CDC;
(b)
a necessidade de substituição da
“
Tabela
Price
”
pelo método linear de cálculo ou,
subsidiariamente
, a aplicação de capitalização anual, nos termos do art. 591 do Código Civil;
(c)
a abusividade das
tarifas cobradas, por ausência de efetiva prestação dos serviços;
e

(d)
o direito à repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Pois bem.

Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo
imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente
, mormente por constar a atividade bancári
a expressamente elencada no art.
3o, §

2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in

verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota
12)

Superada essa questão,
passo
a analisar as demais questões atinentes ao contrato bancário de financiamento de veículo com alienação fiduciária em garantia
, mais especificamente a suposta
abusividade na cobrança de juros remuneratórios
,
capitalização de juros
e
tarifas contratuais
.

No tocante à taxa de juros remuneratórios, o apelante sustenta a ocorrência de capitalização composta de juros pelo uso da “
Tabela
Price
” e requer a aplicação do “
Método Gauss
” em substituição e a incidência de juros simples.
Contudo, é cediço que
as instituições financeiras não se sujeitam ao limite da taxa de juros de 12% ao ano previsto na Lei de Usura
(Decreto n. 22.626/1933), nos termos da
Súmula n. 596 do STF
:

“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Nesse sentido,
a
Súmula n. 382 do STJ
também dispõe que
“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
”
; de modo que a redução dos juros dependerá da comprovação da onerosidade excessiva, em cada caso concreto,
admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(
Resp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de 20.06.2008)
ou ao triplo
(
REsp
971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo
REsp
n
.
1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy
Andrighi
,
in
verbis
:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (
REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)

Fixada a premissa de que,
salvo situações excepcionais
, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade
de o
Poder
Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Nesse cenário,
após detida análise do caso,
não vislumbro a demonstração de abusividade
,
uma vez que
a taxa mensal prevista no contrato para os juros remuneratórios é de 1,73% ao mês, equivalente a 22,90% ao ano.
Tal percentual não
está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de financiamento de veículo
; mormente ao se considerar que
uma vez e meia de
1,96
%
(taxa média do mercado à época
), representaria o percentual de
2,94
%
;
o que,
conforme os critérios estabelecidos pelo STJ acima mencionados,
não configura abusividade
.

Portanto
,
não há que se falar em revisão dos juros remuneratórios pactuados.

Melhor sorte não assiste à parte Apelante quando alega que seria ilegal e abusiva a capitalização de juros e de que a utilização da
“
Tabela
Price
”
para a realização dos cálculos das prestações indica a capitalização composta dos juros
, que não estaria devidamente informada no contrato, violando o dever de informação previsto no CDC.

É
certo
que
a utilização da
“
T
abela

Price
”
, por si só, não implica em ilegalidade
, notadamente por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.

Desse modo
,
entendo que a
“
Tabela

Price
”
é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito
neste particular
. Nesse sentido, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO –
CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE
– CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REQUERIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CDC E MITIGAÇÃO
DO PACTA SUNT SERVANDA – PEDIDOS
RECURSAIS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação
em substituição à Tabela
Price
.
Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

As teses que pugnam pela aplicação do CDC e mitigação do Pacta Sunt Servanda não devem ser analisadas/conhecidas por este Tribunal, uma vez que os pedidos recursais estão em consonância com o exarado em primeiro grau, faltando interesse recursal ao apelante nos pontos destacados.”
(TJ
/
MT
.
RAC n. 1005
308-33.2019.8.11.0040.

Rel
ator
Des. Dirceu dos Santos,
3a Câmara Direito Privado. Julgado em 24/03/
2021
; g. n.
)
.

Logo
, tenho que andou bem o

d.
magistrad
o
, tendo em vista que a
adoção
da
t
abela
Price
como critério para a amortização do financiamento constitui método legal,
não havendo o que
se falar em substituição pelo s
istema
Gauss
, devendo a r. sentença ser mantida nesse ponto
.

Acerca da capitalização mensal de juros
, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos
contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000
, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001,
revela-se lícita, desde que expressamente pactuada
.
A

Sú
mula
n.
539
do STJ
elucida a questão
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Ademais, o e. STF já decidiu pela constitucio
nalidade da MP n. 2.170-36/2001
:

“JUROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – ARTIGO 5o DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36 – CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional o artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36, que autoriza a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano – ressalvada a óptica pessoal. Precedente: recurso extraordinário no 592.377/RS, redator do acórdão o ministro
Teori
Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de março de 2015
. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”
(
STF. ARE n. 970912
AgRg
/MS.
Rel
ator
Min. Marco Aurélio,
Primeira Turma. Julgado em 15/08/
2017
; g. n.
)

Ademais, sendo a
cédula de crédito bancário em questão firmada em
20/10/2023

(
Cf
. ID.
228461315
), ou seja, após a edição da MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001, repiso, não se aplica ao caso o quanto disposto na
S
úmula
n.
121
do STF, mormente pelo fato da S
úmula
n.
596, também do STF, ser clara ao dispor que
“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”
.

No caso vertente,
constato do item
9
do Quadro IV do contrato (ID. 228461315) que
há previsão expressa da periodicidade da capitalização dos encargos como sendo diária
. Além disso, constam de forma clara e pormenorizada no contrato as taxas de juros nominal e efetiva, em periodicidade mensal e anual, com destaque em percentual.

E
ntretanto, percebe-se que a taxa mensal de juros é de
1,73%

a
o mês, ao passo que a taxa ao ano é de
22,90%
, ou seja, superior ao duodécuplo da taxa mensal que seria de
20,76
%
.

Desse modo, a partir do confronto entre tais percentuais, nota-se que houve a aplicação do encargo no pacto entabulado entre os litigantes.

Ressalvada a opinião pessoal deste
Relator
, percebe-se que o STJ pacificou o entendimento sobre o tema no
verbete
s
umular

n. 541:

“A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal
é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”
(negritei).

Sendo assim, em respeito ao princípio constitucional da segurança jurídica, curvo-me ao entendimento da corte superior
e reconheço a validade da cobrança da capitalização de juros, expressamente contratada no contrato de financiamento de veículo firmado entre as
P
artes

de ID.
228461315
, devendo a
r.
sentença ser mantida também nesse particular.

No que se refere
m
aos
demais
encargos
, como

tarifa de cadastro
, o STJ firmou o posicionamento em julgamento submetido ao procedimento de recursos repetitivos, de que é válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consum
idor e a instituição financeira
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando
a
mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao
início
de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10.
Recurso especial parcialmente provido.”

(
STJ.
REsp
n. 1251331/RS.
Rela
tora
Min. Maria Isabel
Gallotti
,
Segunda Seção. Julgado 28/08/
2013
; g. n.
)

Assim,
tendo ocorrido a pactuação expressa da tarifa de cadastro (
ID.
228461315
), essa permanece válida, já que foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
, devendo ser mantida a
r.
sentença neste particular.

No tocante a cobrança da
tarifa de registro do contrato/gravame
e de avaliação
do bem
, recentemente o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo ser válida a cobrança, desde que comprovada
a
efetiva prestação dos serviços, al
ém da não onerosidade excessiva. V
ejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia
.

4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
”

(
REsp
n. 1.578.553/SP, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 28.11.2018 –
n. g.
)

Na hipótese dos autos, pelo que se denota do pacto firmado entre as
P
artes
(ID.
228461315
)
, observo que
,
além de estar expressamente pactuado o ressarcimento da despesa
com registro do contrato/gravame no valor de
R$

316,00 e da tarifa de avaliação de bens de R$

1
50
,00
,

não há nos autos qualquer alegação específica ou início de prova de que o serviço não foi efetivamente prestado;
mostrando-se
imperiosa a manutenção da
r.
sentença
,

igualmente
neste particular.

Destarte,
não se vislumbram as alegadas abusividades contratuais apontadas pelo Apelante
, motivo pelo qual a sentença que julgou improcedente a revisão contratual deve ser mantida por estes e seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
ALEX ANTONIO GUISSO
, mantendo-se a
r.
sentença incólume.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% (quinze por cento)
, nos
termos do art. 85, § 11
,
do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, em cumprimento a ressalva do art. 98, §

3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025